Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725625-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Agravado (s): RITA ELAINE DIAS DIAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação monitória no 0706344-85.2022.8.07.0010 ajuizada em face de Rita Elaine Dias Dias, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para o foro do domicílio da devedora, ora agravada, nos seguintes termos (ID 131425277 do processo referência): Trata-se de cobrança pelo procedimento monitório e a parte autora tem sede em Brasília/DF. A parte ré reside em Formoso/MG. Não podem as partes sem qualquer critério escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. No presente caso, que decorre de relação de consumo, verifica-se que a ré reside em FORMOSO/MG enquanto o autor tem sede na cidade de Brasília/DF, conforme depreende-se da qualificação apontada pelo próprio autor e do contrato firmado entre as partes. Assim, a escolha deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria o autor escolhendo o juízo para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local de domicílio das partes ou o foro de eleição. A competência, ainda que relativa, permite a distribuição do pedido no foro escolhido pela parte autora, mas desde que a escolha se limite às opções legalmente previstas. A escolha de juízo completamente arbitrário e dissociado dos critérios legais (foro de domicílio do autor, foro de domicílio do réu, foro do local em que a prestação deveria ser satisfeita) é ilegal. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. ASSOCIAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA. COMARCA DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. COMARCA DE MACEIÓ/AL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 5. No caso, o Tribunal a quo entendeu que a Comarca de Maceió/AL seria incompetente para a referida execução, pois a sentença coletiva não foi proferida naquele foro, além de que os consumidores residiriam em outra unidade da Federação. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1815141/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012) Quanto ao foro de eleição, necessário observar que o art. 63, § 3o, do CPC qualificou a competência territorial das causas relativas aos contratos de consumo como absoluta, de modo que naquelas hipóteses em que o foro de eleição restringe o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional, como se verifica no caso dos autos, a ineficácia da cláusula pode ser declarada de ofício pelo juiz, com consequente envio dos autos ao foro do domicílio do consumidor. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez reconhecida a relação de consumo, a hipótese dos autos é disciplinada pelos princípios e normas de ordem pública e interesse social constantes do Código de Defesa do Consumidor, nos quais a competência tem caráter absoluto. Caso o Juízo verifique que não tem competência para processar e julgar o feito, estará autorizado a decliná-la, de ofício, para uma das varas cíveis do domicílio do consumidor. 2. O art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível. Entretanto, na hipótese de figurar como réu, como é o caso dos autos, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, podendo o Juízo declinar da competência de ofício, quando não observada a regra. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1193463, 07085267920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOS ORIGINÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AÇÃO QUE PODE SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO ENQUADRAMENTO SÚMULA 23 DO TJDFT. 1. A jurisprudência da Corte Infraconstitucional é no sentido de que tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014. 2. No caso, ao integrar o polo passivo da demanda, o consumidor tem direito de ser demandado no foro de seu domicílio. 3. A competência absoluta ressaí pela natureza de norma de ordem pública e interesse social de que se reveste o microssistema consumerista. 4. Cabe ao Magistrado garantir o direito de defesa por meio da declinação da competência. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. (Acórdão n.1192751, 07066014820198070000, Relator: LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/08/2019, Publicado no PJe: 16/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida em Juízo autoriza a declinação ex officio da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a prevalência da norma de proteção. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a competência das ações propostas em desfavor do consumidor. 3. Competente o Juízo Suscitante. (Acórdão n.1173609, 07057171920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável o processamento do feito perante este Juízo. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, DECLARO a ineficácia da cláusula de eleição de foro (cláusula décima oitava, pág. 14, ID 131077717) e, também, a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar a imediata remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca de FORMOSO/MG, com comunicação à Distribuição. Em suas razões recursais (ID 37893858), o agravante sustenta que ajuizou ação monitória em face da agravada devido à sua inadimplência com a obrigação de pagamento de mensalidades em contrapartida à prestação de serviços educacionais. Alega que no contrato entabulado pelas partes fora inserida cláusula de eleição de foro, fixando a competência do foro da comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar quaisquer ações decorrentes do ajuste. Afirma que, por se tratar de competência territorial de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, de modo que “O reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula 33 do STJ, pois, por ser de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar da contestação (art. 337, II, CPC).“ Assevera, ainda, que, embora incida-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, “como o consumidor sequer foi citado na hipótese e considerando a situação da cidade de Brasília, que concentra a maioria dos empregos das pessoas físicas que residem nos arredores, entende-se pela impossibilidade de declínio da competência de ofício.” Por fim, assinala que, na hipótese, não há vulnerabilidade por parte da agravada, porquanto tivera conhecimento do inteiro teor do contrato e, por conseguinte, da cláusula estabelecendo o foro de eleição. A manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar-lhe graves danos, tendo em vista que, caso seja mantida a sua eficácia, os autos serão remetidos de imediato à outra unidade da Federação, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja fixada a competência do d. Juízo de origem para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (ID 37895463). É o relatório. Decido. Ainda que a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Destarte, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988)[1]. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da competência do d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para processar e julgar o feito. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não há probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se incontroverso que a ação monitória originária é lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Igualmente, o próprio agravante reconhece que a natureza jurídica da ação originária é decorrente de relação de consumo, estando, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, de seu turno, como bem fixado na r. decisão “o art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.”. De certo que o CDC assegura, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa dos seus direitos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 63, § 3o, preceitua que “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor. Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça decidiu: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMANDA PROPOSTA CONTRA O CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 33/2TJ - INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça revela que, à luz do interesse do consumidor, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, sendo, por isso, suscetível de declinação de ofício, com afastamento da súmula no 33 daquele Sodalício. Nessa direção, a competência territorial só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento do enunciado sumular referido, quando isso se der em benefício do consumidor. 2. Destarte, no caso de o consumidor figurar como autor, esse terá a opção de escolha, sendo, por isso, competência relativa, insuscetível de ser declinada de ofício, de modo que, para tanto, é necessária a oposição de exceção pela parte adversa para efeito de ser declinada a competência. Agora, na hipótese de o consumidor figurar como réu (caso dos autos), a competência será absoluta, sendo possível, com efeito, a sua declinação de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 3. Declarou-se competente o juízo suscitante, qual seja o da 2a Vara Cível do Gama. (Acórdão 838536, 20140020295428CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/12/2014, publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a relação de consumo entre as partes, bem como a evidente hipossuficiência da parte agravada, deve prevalecer a norma de ordem pública, fixando-se a competência territorial o domicílio do consumidor, no caso, a parte agravada, conforme bem decidido no decisum, legitimando que seja afastada a competência territorial do foro de eleição do contrato. Dessa forma, reconhecida a relação de consumo entre as partes, incide a regra prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo legítimo o reconhecimento de ofício da incompetência territorial elegida pelo fornecedor e fixada em contrato de adesão e, como consequência, que seja declinada da competência para o processamento e julgamento da ação promovida em desfavor do consumidor para o juízo do seu domicílio. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema 988 - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.